Tribunal: TJMT
Processo: 1049189-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049189-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL MOREIRA TAVARES - CPF: 000.512.181-78 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças do terço constitucional de férias, com base em fundamento dissociado da causa de pedir. A controvérsia cinge-se ao direito de professor(a) da rede estadual de ensino ao cálculo do terço de férias sobre a totalidade do período de 45 dias, e não apenas sobre 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o professor da rede pública estadual tem direito ao cálculo do terço constitucional sobre a integralidade das férias de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme legislação específica; e (
ii
) se a sentença que julga a lide com base em fundamento diverso da causa de pedir e do pedido, ignorando tese vinculante, incorre em erro de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria foi pacificada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do IRDR Tema no 4, que firmou tese vinculante assegurando aos professores da rede estadual, efetivos e temporários, o direito a 45 dias de férias e a incidência do terço constitucional sobre todo o período.

4. A sentença de primeiro grau incorreu em erro de julgamento (
error
in
judicando
) ao analisar a validade de contrato temporário (Tema 551/STF), matéria estranha à controvérsia, que se restringe à base de cálculo do terço de férias, conforme a causa de pedir e o pedido.

5. Reconhecido pelo próprio ente público e comprovado por fichas financeiras o pagamento da verba a partir de 2022, o direito da parte recorrente restringe-se aos períodos anteriores não alcançados pela prescrição quinquenal (2019, 2020 e 2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. Professores da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, em exercício em sala de aula, sejam efetivos ou temporários, fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, devendo o terço constitucional incidir sobre a totalidade deste período, nos termos do art. 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998 e da tese firmada no IRDR Tema no 4 do TJMT. 2. Configura erro de julgamento (
error
in
judicando
) a sentença que, desvinculada da causa de pedir e do pedido, julga a lide com base em fundamento jurídico diverso e inaplicável ao caso, mormente quando ignora a existência de tese vinculante sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 54; Lei no 9.099/1995, art. 55; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/02/2018; TJMT, IRDR 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 4, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 02/09/2021; Turma Recursal Única de Mato Grosso, RI 1043962-07.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 17/02/2023; Terceira Turma Recursal de Mato Grosso, RI 1013533-23.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 06/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1049189-07.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: DANIEL MOREIRA TAVARES

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DANIEL MOREIRA TAVARES ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que na qualidade de professora da rede estadual de ensino, possui direito a 45 dias de férias anuais, conforme a Lei Complementar no 50/1998
, no entanto,
o Estado re
clamado
paga o adicional de 1/3 de férias calculado apenas sobre 30 dias, suprimindo o direito sobre os 15 dias restantes. Requereu a condenação do requerido ao pagamento da diferença do terço constitucional de férias sobre os 15 dias não pagos, referente aos últimos cinco anos.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que os contratos firmados entre as partes não excederam o prazo legal, não havendo desvirtuamento ou nulidade
, razão pela qual,
com base no Tema 551/STF,
inexistindo
nulidade do contrato temporário, a parte requerente não faz jus às verbas trabalhistas pleiteadas.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro ao analisar a validade de contrato temporário, matéria estranha à lide; b) a causa de pedir e o pedido referem-se exclusivamente ao direito de professora da rede estadual ao cálculo do terço de férias sobre a totalidade do período de 45 dias, conforme previsto na Lei Complementar no 50/1998; c) a matéria já foi pacificada pelo TJMT no julgamento do IRDR Tema no 4, que reconheceu o direito pleiteado. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido
da
inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias do professor da rede estadual de ensino está regulamentado pelo art. 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que dispõe:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. II -
de
30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias. § 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala. § 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. § 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.”

A matéria foi objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que firmou a seguinte tese no Tema 4:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)”

Ademais, o entendimento desta Turma Recursal é pacífico sobre o tema:

“(...) Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT) Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905. Recurso Provido. (TJ-MT// 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO À 45 DIAS DE FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DE 1/3. DESCANSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIREITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito
à
45 dias de férias, com acréscimo de 1/3. Se após o primeiro semestre letivo o professor goza de 15 dias de descanso e nenhum desconto é realizado em sua folha de pagamento, este tem direito apenas ao acréscimo de 1/3 constitucional, não sendo devido o pagamento das férias. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal//, Data de Publicação: 13/11/2023)”

A sentença proferida julgou o pedido improcedente com fundamento na validade do contrato temporário e na inaplicabilidade de verbas trabalhistas (Tema 551 do STF). Contudo, a análise do
juíz
o de primeiro grau foi equivocada, pois a controvérsia não diz respeito à nulidade do contrato, mas sim ao direito ao terço de férias previsto em lei específica (LCE no 50/1998) e consolidado no IRDR Tema 4 do TJMT.

Conforme a tese vinculante do TJMT, os professores da rede estadual, sejam efetivos ou temporários, que exercem suas atividades em sala de aula, fazem jus a 45 dias de férias anuais, devendo o terço constitucional incidir sobre a totalidade deste período.

No entanto, o próprio Estado de Mato Grosso, em sua contestação (ID/PJe2 356414361) e contrarrazões (ID/PJe2 356414373), reconhece que passou a efetuar o pagamento do terço sobre os 15 dias de férias a partir do ano de 2022, admitindo a dívida apenas para os anos anteriores
(2019 a 2021)
.

A análise das fichas financeiras corrobora a alegação do Estado. A título de exemplo, em junho de 2022 (ID/PJe2 356414355), consta o pagamento de "ADICIONAL DE FERIAS" no valor de R$ 932,54, que corresponde exatamente ao cálculo do terço sobre 15 dias de férias com base no subsídio da época (R$ 5.595,25). O mesmo ocorre em julho de 2023 (ID/PJe2 356414356), com o pagamento de R$ 986,54.

Em contrapartida, nas fichas financeiras dos anos de 2019, 2020 e 2021, não há registro do pagamento correspondente ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias do meio do ano.

Portanto, a sentença merece reforma. O direito da parte recorrente limita-se ao recebimento da diferença do terço de férias não pago nos anos de 2019, 2020 e 2021,
inclusive reconhecido pelo próprio reclamado,
respeita
ndo-se
a prescrição quinquenal.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
o Estado de Mato Grosso ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia relativa à diferença salarial do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias dos anos de 2019, 2020 e 2021
, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
.

A condenação
deverá
ser acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021); e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026